Tribunal: TJMT
Processo: 1049889-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049889-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA EMANUELLY DE SOUSA FERREIRA - CPF: 703.270.411-53 (RECORRENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), BRUNA RHAYSSA DA SILVA FERREIRA - CPF: 024.170.091-45 (ADVOGADO), KELLY RESTAURANTE PORTAL DO SABOR EIRELI - CNPJ: 30.148.148/0001-39 (RECORRIDO), A DA C CHAVES ORGANIZACAO CONTABIL - ME - CNPJ: 18.665.692/0001-52 (RECORRIDO), ADRIANA DA CONCEICAO CHAVES - CPF: 579.059.751-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO – SENTENÇA PRIMA FACIE DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MERO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO/RESSARCIMENTO DE VALORES DE SEGURO-DESEMPREGO CANCELADO INDEVIDAMENTE – TESE DE NARRATIVA COM BASE EM RESPONSABILIDADE CIVIL – TESE DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL COM AS PROMOVIDAS – TESE DE JURISPRUDÊNCIA EXPRESSA NO SENTIDO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO CIVIL - TESE DE CULPA NO CADASTRAMENTO DO PIS – CANCELAMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO – PLEITO DE NATUREZA CIVIL E NÃO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO LABORAL – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS AUTOS PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do caput do artigo 3o da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. O Enunciado 8 do FONAJE, por sua vez, dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”, a exemplo das demandas relacionadas a conflitos trabalhistas, regulados pela CLT e eventuais danos delas decorrente.

Com efeito, o julgamento das causas cíveis decorrentes de questões trabalhistas é de competência da Justiça do Trabalho. Todavia, não havendo relação laboral entre promovente e promovidos e estando fundado o pedido indenização em responsabilidade civil por culpa, aparentemente inexiste competência da Justiça do Trabalho.

Isso porque compete à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação indenizatória contra aquelas com quem a parte promovente não possui relação trabalhista, pois a causa de pedir se funda na existência do dever de indenizar decorrente das disposições da legislação civil.

No caso, alega a parte promovente que só ocorreu o cancelamento do seguro-desemprego por negligência das promovidas, que não se atentaram ao número de PIS incorreto no cadastro de uma funcionária, causando o cancelamento de seu seguro-desemprego. A demanda não se refere, assim, a relação trabalhista, mas sim de um erro passível de indenização material e moral perante as Requeridas, que impactou diretamente no recebimento das parcelas de seguro-desemprego da Requerente.

Portanto, considerando que a matéria discutida – cancelamento de seguro-desemprego por erro de promovidas que não são empregadoras da parte promovente, aparentemente não se pode afastar a competência dos Juizados Especiais prima facie, sem a devida instrução, pois a causa de pedir assim não o permite.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais, pois a causa envolve direito trabalhista, de competência da Justiça Especializada correspondente, conforme íntegra do provimento judicial que cito:

Vistos.

Processo na etapa de Arquivamento.

Considerando que a atividade jurisdicional é distribuída entre os integrantes do Poder Judiciário por meio da competência, cabe a cada juiz processar e julgar apenas demandas atinentes à parcela da jurisdição a ele outorgada por lei e pelas normas de organização judiciária, ressalvado as partes o direito de instituir juízo arbitral (art. 42 e 44 do CPC).

Nos termos do
caput
do artigo 3o da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

O Enunciado 8 do FONAJE, por sua vez, dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”, a exemplo dos conflitos regulados pela Lei 11.340/2006, que dispõe sobre a Violência Doméstica.

Vale ainda destacar que o julgamento das causas cíveis decorrentes de questões trabalhistas é de competência da Justiça do Trabalho.

No presente caso, considerando que a matéria discutida nos autos envolve questão trabalhista, este juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda.

Posto isso,
reconheço
de ofício a incompetência em razão da matéria e
julgo
EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste competência da Justiça do Trabalho, pois não possui qualquer vínculo trabalhista com as promovidas, se tratando de ação que se funda em responsabilidade civil.

Alegou que “compete à Justiça Comum, e não à Justiça especializada, processar e julgar a ação reparatória proposta contra parte pela qual a Requerente não possua nenhuma relação trabalhista, quando fundada na existência do dever de indenizar decorrente das disposições da legislação civil, sendo ela moral e material”.

Argumentou que “só ocorreu o cancelamento do seguro-desemprego por negligência das Requeridas, que não se atentaram ao número de PIS incorreto no cadastro de uma funcionária”, bem como que “a demanda não se refere a relação trabalhista, mas sim de um erro passível de indenização material e moral perante as Requeridas, que impactou diretamente no recebimento das parcelas de seguro-desemprego da Requerente”.

Ponderou que “fica afastada a competência do Juízo laboral, uma vez que não se discute uma relação de emprego, e sim a cobrança de valores devidos à cessação de seu benefício de seguro-desemprego por culpa exclusiva das empresas Requeridas”.

Não houve apresentação de contrarrazões por se tratar de extinção prima facie.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a extinção do feito se mostrou prematura, pois ao que consta dos autos, inexiste vinculo de natureza laboral entre a parte promovente e os promovidos, requisito essencial para reconhecimento da Competência da Justiça do Trabalho.

Nos termos do caput do artigo 3o da Lei 9099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. O Enunciado 8 do FONAJE, por sua vez, dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”, a exemplo das demandas relacionadas a conflitos trabalhistas, regulados pela CLT e eventuais danos delas decorrente.

Com efeito, o julgamento das causas cíveis decorrentes de questões trabalhistas é de competência da Justiça do Trabalho. Todavia, não havendo relação laboral entre promovente e promovidos e estando fundado o pedido indenização em responsabilidade civil por culpa, aparentemente inexiste competência da Justiça do Trabalho.

Isso porque compete à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho processar e julgar a ação indenizatória contra aquelas com quem a parte promovente não possui relação trabalhista, pois a causa de pedir se funda na existência do dever de indenizar decorrente das disposições da legislação civil.

No caso, alega a parte promovente que só ocorreu o cancelamento do seguro-desemprego por negligência das promovidas, que não se atentaram ao número de PIS incorreto no cadastro de uma funcionária, causando o cancelamento de seu seguro-desemprego. A demanda não se refere, assim, a relação trabalhista, mas sim de um erro passível de indenização material e moral perante as Requeridas, que impactou diretamente no recebimento das parcelas de seguro-desemprego da Requerente.

Portanto, considerando que a matéria discutida – cancelamento de seguro-desemprego por erro de promovidas que não são empregadoras da parte promovente, aparentemente não se pode afastar a competência dos Juizados Especiais prima facie, sem a devida instrução, pois a causa de pedir assim não o permite.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021